Tribunal: TJSP
Processo: 2244902-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento home care - Recorrente que não comprovou ter disponibilizado à paciente a integralidade dos medicamentos e materiais prescritos – Astreintes devidas - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento home care - Recorrente que não comprovou ter disponibilizado à paciente a integralidade dos medicamentos e materiais prescritos – Astreintes devidas - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Valor da multa mantido – Insurgência contra a obrigação de fornecimento de cuidador – Serviço de cuidador pleiteado na inicial e deferido pela sentença – Inadequação da impugnação ao cumprimento de sentença como via para se obter a alteração do título executivo judicial - Recurso desprovido.